Tribunal: CARF
Processo: 16327.720110/2015-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Neudson Cavalcante Albuquerque
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-17

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.720110/2015-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.557 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de dezembro de 2021
Recorrente
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010, 2011
PEJOTIZAÇÃO. DISSIMULAÇÃO DE RELAÇÃO TRABALHISTA.
FRAUDE.
O estabelecimento de relação empresária com pessoa jurídica para dissimular a
relação trabalhista com o sócio da empresa contratada, caracterizada pela
existência comprovada de pessoalidade, não eventualidade, onerosidade e
subordinação na relação estabelecida, configura fraude com efeitos tributários e
dá ensejo aos devidos lançamentos tributários para exigir o imposto de renda
que deveria ter sido retido e as contribuições sociais previdenciárias incidentes
sobre a remuneração dos empregados, bem como para impor as sanções
tributárias correspondentes.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2010, 2011
IRRF. FALTA DE RETENÇÃO E DE RECOLHIMENTO. OCORRÊNCIA
DO FATO GERADOR DO IMPOSTO DE RENDA. MULTA ISOLADA.
Após o encerramento do período de apuração do Imposto de Renda, a
responsabilidade pelo pagamento do tributo passa a ser do beneficiário dos
rendimentos, sendo cabível a aplicação da multa isolada prevista no art. 9° da
Lei n° 10.426/2002, em desfavor da fonte pagadora omissa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário. Vencidos os Conselheiros Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes
de Albuquerque e a Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, que votaram por dar
provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente e Relator.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.720110/2015-33
Fl. 1090
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.557 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720110/2015-33

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente
convocada) e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A, pessoa jurídica já qualificada nestes
autos, inconformada com a decisão proferida no Acórdão no 106-006.835 (fls. 987), pela DRJ06,
interpôs recurso voluntário (fls. 1021) dirigido a este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, objetivando a reforma daquela decisão.
O processo trata de lançamento tributário para exigir multa isolada no valor de R$
359.795,26 (fls. 846) decorrente do fato de o contribuinte ter deixado de reter na fonte o Imposto
de Renda devido por ocasião de pagamentos nos anos 2010 e 2011 da remuneração de
empregados, embora estes estivessem formalmente vinculados à empresa por meio de pessoas
jurídicas das quais eram sócios, em configuração conhecida como “pejotização”. A exigência foi
fundamentada no artigo art. 9o da Lei no 10.426/02 (redação dada pelo art. 16 da Lei no
11.488/07). O procedimento fiscal está descrito no Relatório Fiscal de fls. 852, em combinação
com as informações prestadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, as quais deram ensejo a
esta ação fiscal.
O mesmo procedimento fiscal deu ensejo aos lançamentos tributários das
correspondentes Contribuições Sociais Previdenciárias, formalizados no processo no
16327.720118/2015-08, o qual foi julgado em primeira instância de maneira favorável à Fazenda
Nacional e, atualmente, encontra-se no CARF com recurso voluntário pendente de julgamento.
O contribuinte impugnou o presente lançamento tributário (fls. 882), afirmando a
nulidade do auto de infração, por vício de motivação, bem como a improcedência das conclusões
alcançadas pela fiscalização. A decisão de primeira instância, ora recorrida, julgou a impugnação
improcedente (fls. 987).
O recurso voluntário apresentado em seguida (fls. 1021) argumenta, em apertada
síntese, que:
(i)
que o lançamento tributário é nulo em razão de não ter demonstrado, de forma
individualizada, a existência concreta das situações que caracterizam a relação de
emprego entre a empresa autuada e os sócios das empresas de corretagem;
(ii)
que o Acordo Operacional celebrado entre a empresa autuada e as empresas de
corretagem não é um contrato de prestação de serviços, mas apenas um acordo comercial
o qual não autoriza presumir a existência dos elementos de fato caracterizadores da
relação de emprego;
(iii)
que a Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Oitava Região (Pará), no
Acórdão RO 0011079-39.2013.5.08.0206, de 21.01.2015, rechaçou a pretendida
existência da relação de emprego aqui discutida;
Fl. 1091
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.557 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720110/2015-33

(iv)
que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC no 66, reconheceu a
constitucionalidade do art. 129 da Lei n° 11.196/05, que autoriza o exercício de
atividades profissionais por meio de pessoa jurídica, inclusive aquelas de caráter
personalíssimo;
(v)
que a presente multa não tem suporte legal em razão do fato de a responsabilidade da
fonte pagadora extinguir-se com a ocorrência do fato gerador do tributo.
Esses argumentos serão detalhados e apreciados no voto que se segue.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 04/01/2021
(fls. 1018) e o seu recurso voluntário foi apresentado em 26/01/2021 (fls. 1019). Assim, o
recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, pelo que passo a
conhecê-lo.
O recorrente opõe-se à decisão de primeira instância com os argumentos a seguir
apresentados e apreciados.
1
Lançamento tributário – fundamentação - nulidade
O recorrente afirma que o lançamento tributário é nulo em razão de não ter
demonstrado, de forma individualizada, a existência concreta das situações que caracterizam a
relação de emprego entre a empresa autuada e os sócios das empresas de corretagem, conforme o
seguinte excerto (fls. 1030):
Como se observa, a fiscalização em causa simplesmente fundamentou o
lançamento tributário em relatório da fiscalização trabalhista que teria apurado
processo de "Pejotização", sendo que as conclusões dos Fiscais do Trabalho quanto à
suposta existência de relação de emprego dos 24 corretores pessoas jurídicas
verificadas decorrem fundamentalmente de acusações quanto a situações de fato
supostamente constatadas em Belém do Pará, a saber: trabalho realizado
exclusivamente dentro das agências do Banco Bradesco: com obediência de horário
bancário: com acesso aos sistemas informatizados, sob controle de presença, de
produtividade e exigência de metas; com vedação de comercializar produtos de outras
seguradoras; com atendimento às regras do Banco inclusive de marketing; inexistência
de sede e livros contábeis e fiscais dessas pessoas jurídicas; comparecimento a
reuniões mensais: trabalho pessoal e subordinado, participação em seminários,
campanhas etc. em fins de semana e à noite e outras.
Contudo, além dos itens acima que decorrem da legislação que regula a
profissão de corretor em causa e das regras de convivência comercial estabelecidas no
Acordo de Operacional, aqueles fatos que caracterizam a relação de emprego -
trabalho com horário, subordinação, exclusividade, dependência, fiscalização etc,
Fl. 1092
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.557 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720110/2015-33

deveriam ter sido especificamente demonstrados pela fiscalização tributária em
relação a cada uma das pessoas jurídicas elencadas na listagem constante do presente
processo.
Verifico que a fiscalização caracterizou as relações de emprego em função de uma
atividade específica do contribuinte, que é a prospecção de clientes para a aquisição de seguros.
Nesse mister, demonstrou que havia um procedimento padrão aplicado a todos os corretores
apontados e que esse procedimento, em seus elementos, caracterizava a existência de uma
relação de emprego, apesar da sua formalização por meio de pessoas jurídicas cujos sócios eram
os corretores a serviço da empresa. Após essa caracterização, a fiscalização aponta
nominalmente todas as pessoas que estariam nessa situação padrão.
Tratando-se de um procedimento padrão da empresa autuada aplicável a cada uma
das pessoas apontadas, entendo que a caracterização assim feita pela fiscalização supre a
demonstração individualizada para cada um dos alegados empregados. A contrario sensu, a
demonstração individualizada requerida pelo recorrente consistiria na enfadonha repetição do
mesmo texto para cada um dos empregados enquadrados, o que seria contraproducente e
desnecessário.
Entendo que a acusação fiscal está suficientemente clara em seus aspectos
objetivos e subjetivos, não havendo qualquer óbice para a defesa do contribuinte. O recorrente
possui todos os insumos necessários para questionar o procedimento padrão imputado pela
fiscalização e a lista dos empregados imputados, podendo inclusive fazer questionamentos
individuais, caso queira.
Saliento que a acusação fiscal está acompanhada de provas concretas e abundantes
das atividades praticadas pelas pessoas apontadas como empregados (fls. 238 a 845). Ainda que
o recorrente entenda que essas provas não configuram as alegadas relações de emprego, como
será visto mais adiante, não é possível afirmar que há vício na fundamentação da acusação a dar
ensejo à sua anulação.
A nulidade no âmbito do processo administrativo fiscal federal está prevista no
artigo 59 do Decreto no 70.235/1972, o qual possui a seguinte redação:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Não havendo qualquer vício de nulidade no lançamento tributário, afasto o
presente argumento do recorrente.
2
Relação de emprego
A acusação fiscal é no sentido de que o contribuinte deixou de recolher o IRRF
sobre a remuneração dos empregados apontados, utilizando-se, para tanto, do artifício de criação
de uma relação contratual com empresas interpostas, cujos sócios eram, na verdade, seus
empregados, em procedimento conhecido como “pejotização”. O recorrente nega que exista a
Fl. 1093
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.557 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720110/2015-33

imputada relação de emprego entre a empresa autuada e os corretores sócios das empresas de
corretagem com que fazia parceria.
Segundo a jurisprudência trabalhista, a relação de emprego existe quando são
encontrados cinco elementos: trabalho realizado por pessoa física, com pessoalidade, não
eventualidade, onerosidade e sob subordinação. A existência desses elementos, evidenciados por
meio de provas, supera qualquer outra forma dada pelas partes. Veja-se decisão do TST nesse
sentido, em acórdão da lavra do Ministro Mauricio Godinho Delgado que, além de importante
vetor na jurisprudência trabalhista, é referência inevitável dentre os doutrinadores trabalhistas
pátrios:
AGRAVO DE INSTRUMENTO DA RECLAMADA. RECURSO DE REVISTA.
PROCESSO SOB A ÉGIDE DA LEI 13.015/2014 E ANTERIOR À LEI 13.467/2017.
1. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 2. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO DE
EMPREGO. COMPROVAÇÃO. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 126/TST. 3. HORAS
EXTRAS. TRABALHO EXTERNO. ART. 62, I, DA CLT. COMPROVAÇÃO.
MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 126/TST. 4. RESSARCIMENTO DE VALORES.
MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 126/TST. O fenômeno sociojurídico da relação
empregatícia emerge quando reunidos os seus cinco elementos fático-jurídicos
constitutivos: prestação de trabalho por pessoa física a outrem, com pessoalidade, não
eventualidade, onerosidade e sob subordinação. Verificada a reunião de tais elementos,
a relação de emprego existe. Na hipótese, a Reclamada, ao contestar o pleito de
reconhecimento do vínculo de emprego, admitiu a prestação de serviços pelo
Reclamante, negando, contudo, a natureza empregatícia da relação. Ao fazê-lo, atraiu
para si o ônus de comprovar o alegado fato impeditivo do direito postulado, encargo do
qual não se desincumbiu a contento, segundo o TRT. Com efeito, a Corte Regional,
amparada no conjunto fático-probatório produzido nos autos, e em respeito ao princípio
da primazia da realidade, segundo o qual se deve analisar a prática concreta efetivada ao
longo da prestação de serviços, constatou que a prestação de serviços do Autor à
Reclamada, por intermédio da empresa por ele constituída, visava a mascarar o vínculo
empregatício existente entre as partes, evidenciando-se nítida fraude trabalhista (fraude
denominada na comunidade trabalhista de "pejotização", isto é, uso fraudulento da
pessoa jurídica para mascarar a relação empregatícia). Diante de tal constatação, e
considerando que as informações constantes no acórdão regional demonstram a
existência dos elementos caracterizadores da relação de emprego, deve persistir a
decisão do Regional. Acresça-se que a diferenciação central entre o trabalhador
autônomo e o empregado situa-se na subordinação. Fundamentalmente, trabalho
autônomo é aquele que se realiza sem subordinação do trabalhador ao tomador de
serviços. Autonomia é conceito antitético ao de subordinação. Enquanto esta traduz a
circunstância juridicamente assentada de que o trabalhador acolhe a direção empresarial
no tocante ao modo de concretização cotidiana de seus serviços, a autonomia traduz a
noção de que o próprio prestador é que estabelece e concretiza, cotidianamente, a forma
de realização dos serviços que pactuou prestar. Na subordinação, a direção central do
modo cotidiano de prestação de serviços transfere-se ao tomador; na autonomia, a
direção central do modo cotidiano de prestação de serviços preserva-se com o prestador
de trabalho. Não se desconhece, outrossim, que a relação de emprego é a principal
fórmula de conexão de trabalhadores ao sistema socioeconômico existente, sendo, desse
modo, presumida sua existência, desde que seja incontroversa a prestação de serviços
(Súmula 212/TST). A Constituição da República, a propósito, elogia e estimula a
relação empregatícia ao reportar a ela, direta ou indiretamente, várias dezenas de
princípios, regras e institutos jurídicos. Em consequência, possuem caráter
manifestamente excetivo fórmulas alternativas de prestação de serviços a alguém, por
pessoas naturais, como, ilustrativamente, contratos de estágio, vínculos autônomos ou
eventuais, relações cooperativadas e a fórmula intitulada de "pejotização". Em qualquer
desses casos - além de outros -, estando presentes os elementos da relação de emprego,
Fl. 1094
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.557 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720110/2015-33

esta prepondera, impõe-se e deve ser reconhecida, uma vez que a verificação desses
pressupostos, muitas vezes, demonstra que a adoção de tais práticas se dá apenas como
meio de precarizar as relações empregatícias. Somente não se enquadrará como
empregado o efetivo trabalhador autônomo ou eventual. Essa, contudo, não é a hipótese
dos autos, em que o contexto fático delineado pela Corte de origem - insuscetível de
revisão, a teor da Súmula 126/TST - permite concluir que o enquadramento da
Reclamante como autônoma se revelou como mero simulacro ou artifício para impedir a
aplicação da Constituição da República, do Direito do Trabalho e dos direitos sociais e
individuais fundamentais trabalhistas. Agravo de instrumento desprovido. [...] (ARR-
285-33.2014.5.15.0107, 3a Turma, Relator Ministro Mauricio Godinho Delgado, DEJT
01/10/2021). [sublinhei]
A jurisprudência do CARF segue essa trilha, apontando que a forma de prestação
de serviço autônomo por pessoa jurídica deve ser superada pela materialidade da relação de
emprego caracterizada pelos elementos supracitados. Vejam-se alguns exemplos:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR INTERMÉDIO DE PESSOA JURÍDICA.
PEJOTIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. LIMITES. CARACTERIZAÇÃO DA RELAÇÃO
DE EMPREGO. NECESSIDADE.
A prestação de serviços pessoais por pessoa jurídica encontra limitação quando
presentes os requisitos da relação de emprego. Estando presentes as características
previstas no artigo 3o da CLT. a Fiscalização tem o poder dever de lançar as
contribuições previdenciárias incidentes sobre a relação de emprego comprovada.
Assim, imprescindível a caracterização da relação empregatícia para a constituição do
crédito tributário (Acórdão no 2401-005.900, Cons. Rayd Santana Ferreira, 05/12/2018).
FISCALIZAÇÃO.
RELAÇÃO
DE
EMPREGO.
CARACTERIZAÇÃO.
ENQUADRAMENTO. SEGURADO EMPREGADO.
Se a fiscalização constatar que o segurado contratado como contribuinte individual,
avulso, ou sob qualquer outra denominação, preenche as condições caracterizadores da
relação de emprego, deve desconsiderar o vínculo pactuado e enquadrar tal segurado
como empregado, sob pena de responsabilidade funcional (Acórdão no 2402-007.031,
Cons. Denny Medeiros da Silveira, 12/03/2019).
PEJOTIZAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. DESCARACTERIZAÇÃO.
Comprovada a contratação de trabalhadores por meio de empresas interpostas, forma-se
o vínculo empregatício diretamente com o tomador dos serviços, passando a ser este o
sujeito passivo das contribuições sociais incidentes sobre as remunerações dos
trabalhadores pseudoterceirizados, por meio de ilegal "pejotização" (Acórdão no
2202-005.264, Cons. Denny Medeiros da Silveira, 05/06/2019).
CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA POR MEIO DE EMPRESAS INTERPOSTAS
OPTANTES PELO SIMPLES. APROVEITAMENTO, PELA CONTRATANTE, DAS
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
RECOLHIDAS
PELAS
INTERPOSTAS.
IMPOSSIBILIDADE.
Constatada a contratação de empresas optantes pelo SIMPLES, interpostas pessoas, para
o recrutamento de mão-de-obra, e tendo o vínculo sido caracterizado na contratante, não
é cabível abater do lançamento as contribuições recolhidas pelas empresas contratadas
ao regime de tributação favorecido. Inaplicabilidade da Súmula CARF n° 76 (Acórdão
no 9202-008.255, Cons. Ana Paula Fernandes, 23/10/2019).
CONTRATAÇÃO
DE
PESSOA
FÍSICA
POR
INTERPOSTA
EMPRESA.
OCORRÊNCIA DOS ELEMENTOS CARACTERIZADORES DA RELAÇÃO DE
Fl. 1095
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.557 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720110/2015-33

EMPREGO. EXIGÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES SOBRE REMUNERAÇÃO
PAGA A SEGURADO EMPREGADO.
O fisco, ao constatar a ocorrência da relação empregatícia, dissimulada em contratação
de pessoa jurídica, deve desconsiderai" o vínculo pactuado e exigir as contribuições
sociais sobre remuneração de segurado empregado (Acórdão no 9202-004.641, Cons.
Elaine Cristina Monteiro e Silva Vieira, 23/11/2016).
Assim procedeu a fiscalização, ao carrear aos autos as provas e o resultado da
investigação trabalhista laborada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, conforme o relatório
de fls. 241, do qual se extrai o seguinte excerto:
DA SUBORDINAÇÃO DIRETA
As diligências fiscais realizadas nos locais de trabalho (agências do Banco
BRADESCO) revelaram que todos os trabalhadores envolvidos na venda de seguros e
planos de previdência, seja na condição de pessoas físicas (autônomos) ou pessoas
jurídicas, nunca tinham trabalhado antes como corretores de seguro e que, atualmente,
não têm autonomia para definir os dias, horários e locais que devem trabalhar e os
produtos que devem comercializar, haja vista terem suas atividades laborais
subordinadas ao planejamento, controle, fiscalização e avaliação desenvolvidos pela
empresa BVP através de seus supervisores (corretores másteres) e pelo
superintendente regional, assim como pelos gerentes das agências: de tal forma que
devem comparecer diariamente as agências do Bradesco, cumprir jornada de trabalho
no horário bancário, vender somente produtos do grupo econômico BRADESCO,
cumprir metas e submeterem-se ao controle diário e mensal da BVP.
[...]
Após o curso, foram orientadas pela empregada Elcia Anunciação a entregar
seus documentos pessoais na BVP. para que esta providenciasse a constituição das
empresas ou o registro na Prefeitura como autônomo e a inscrição na SUSEP, como
condição obrigatória para trabalharem nas agências do BRADESCO, sendo que alguns
realizaram pessoalmente tais procedimentos. Declararam, ainda, que a BVP custeou as
despesas iniciais, assim como contratou um suposto contador de prenome Mario, da
empresa CONTABEL, para executar os serviços de constituição das Pessoas Jurídicas.
Informaram que a BVP os orientou a arranjar qualquer pessoa (parente ou
amigo) para compor como sócio minoritário a empresa (docs. 01 e 02). Que o
endereço declarado como comercial é na maioria dos casos o endereço residencial dos
trabalhadores (fotos anexas, docs. 11 e 12). Sendo que alguns, como a obreira Edneia
Santos Cavalcante (CNPJ 02.324.273/0001-17), tiveram suas empresas constituídas no
endereço comercial do escritório de contabilidade do senhor Mario (travessa Padre
Eustáquio, 307, sala 204, Campina), onde atualmente funciona uma ótica (foto anexa,
doc. 13), ou no endereço da servente de prenome Fátima, que trabalhava fazendo a
limpeza do prédio da sucursal da BVP.
[...]
Os trabalhadores declararam que devem comparecer diariamente as agências do
BRADESCO e cumprir jornada de trabalho, cujo horário inicia antes do expediente
bancário, por volta das 8:30 horas, e vai até as 17 horas. Que diariamente os
supervisores da BVP entram em contato por telefone ou enviam mensagens de celular
- SMS (ver cópias anexas, docs. 18,19, 20: 21 e 22) ou por email para controlar a
frequência e a produtividade de venda. Que os gerentes das agências também
Fl. 1096
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.557 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720110/2015-33

controlam a frequência e que, se alguém falta ao trabalho, os mesmos entram em
contato com os supervisores e com o superintendente da BVP para comunicar o fato,
rotina confirmada pelo próprio superintende da BVP, senhor Luirnar da Cruz Brito
[trecho seguinte ilegível].
Quanto à venda de produtos, afirmaram que só podem vender os produtos do
grupo econômico BRADESCO. Que os gerentes de atendimento repassam
informações com os nomes dos clientes (correntistas) potenciais: extraídas dos
sistemas internos do Banco, para que sejam oferecidos seguros, planos de previdência,
cartões de crédito e outros (cópias anexas de listas de clientes, docs. 23, 24, 25, 26, 27
e 28).
O recorrente não desacredita as provas juntadas nos autos pela fiscalização, mas
defende que estas não evidenciam as relações trabalhistas que lhe foram imputadas. Para isso,
levanta os seguintes argumentos.
2.1
ATIVIDADE VEDADA
O recorrente afasta as alegadas relações de emprego afirmando que a legislação
corporativa dos corretores veda a participação do corretor ou do sócio de uma empresa de
corretagem no quadro social da empresa seguradora, conforme o seguinte excerto (fls. 1032):
Inicialmente, cumpre observar que a relação empregatícia entre corretores e seguradora
presumida pela fiscalização e pela r. decisão recorrida é EXPRESSAMENTE
VEDADA pela lei, cabendo referir, nesse sentido, a Lei n° 4.594, de 29.12.1964. que
regula a profissão de corretor, e dispõe em seus artigos 1o, 2o, 14 e 17, 'Verbis":
[...]
E o Código de Ética Profissional dos Corretores de Seguros, de Resseguros, de
Capitalização, de Previdência Privada, de Seguros de Pessoas, de Planos e de Seguros
de Saúde, e seus Prepostos deixa claro no seu artigo 3o quais são as obrigações desse
profissionais, "verbis":
A fiscalização trouxe robusta coleção probatória que aponta para a existência
material de relações trabalhistas entre a empresa autuada e os corretores apontados nos autos.
Não será uma hipótese normatiza que desconstituirá a verdade materializada nas provas
carreadas. A confrontação entre a norma hipotética e os fatos reais não podem resultar na
negação dos fatos, mas apenas na sanção correspondente a contraprestação da norma. Em outras
palavras, a aplicação da norma aos fatos aqui comprovados poderia levar à sanção
correspondente à violação da norma, nunca à negativa dos fatos.
2.2
ACORDO OPERACIONAL
O recorrente afirma que o Acordo Operacional celebrado entre a empresa autuada
e as empresas de corretagem não é um contrato de prestação de serviços, mas apenas um acordo
comercial o qual não autoriza presumir a existência dos elementos de fato caracterizadores da
relação de emprego, conforme o seguinte excerto (fls. 1036):
Em face disso, não poderia o Ilustre Fiscal autuante. a partir da análise das
cláusulas do Acordo Operacional firmado entre a Recorrente e as pessoas jurídicas
elencadas às fls. 864/874 dos autos, que não é um contrato de prestação de serviços,
Fl. 1097
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-005.557 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720110/2015-33

mas apenas um acordo comercial que contempla o credenciamento dessas pessoas
jurídicas para que possam oferecer a seus clientes os produtos da Recorrente e o
estabelecimento de normas comuns de conduta que devem ser seguidas por todas as
partes envolvidas na atividade: seguradora, corretores pessoas jurídicas e os clientes
destes últimos, presumir a existência dos elementos de fato caracterizadores da relação
de emprego com todas as pessoas jurídicas elencadas na relação constante do presente
processo.
Entendo que não é relevante a natureza jurídica do referido Acordo Operacional.
Sendo um contrato de prestação de serviços ou um acordo comercial, as partes se
comprometeram a seguir as condutas ali previstas, o que ajuda a evidenciar a realidade material
da relação investigada. Saliente-se que o recorrente não nega que as condutas ali impostas eram
cumpridas pelas partes.
Adicionalmente, deve-se dizer que a relação trabalhista não foi presumida pela
fiscalização a partir do referido Acordo Operacional, mas foi evidenciada por todas as provas
juntadas aos autos, inclusive o Acordo, que apontam para a mesma conclusão favorável à
existência do vínculo empregatício.
2.3
DECISÃO JUDICIAL
O recorrente afirma que as relações de trabalho que lhe foram imputadas pela
fiscalização tributária foram afastadas pela Justiça do Trabalho, apontando o Acórdão RO
0011079-39.2013.5.08.0206, de 21.01.2015, da Terceira Turma do Tribunal Regional do
Trabalho da Oitava Região (Pará), conforme o seguinte excerto (fls. 1038):
Cabe ressaltar que a Terceira Turma do E. Tribunal Regional do Trabalho da
Oitava Região, Pará, no Acórdão RO 0011079-39.2013.5.08.0206, de 21.01.2015,
julgando reclamação trabalhista movida contra a Recorrente e o Banco Bradesco S/A.,
em que se pretendia o reconhecimento da relação de emprego aqui discutida, não só
rechaçou as pretensões da Reclamante como aplicou-lhe nos termos do art. 18 do
CPC, multa de R$42.724,93 por litigância de má-fé, já que não obstante se
beneficiando do regime de autônomo, cuja remuneração provinda de comissões era
consideravelmente superior à de empregados, veio a juízo pleitear relação de emprego,
incompatível com as atividades que exercia.
"VÍNCULO EMPREGATÍCIO. INEXISTÊNCIA. Não restando comprovada a
condição de bancária típica, nem a presença dos requisitos ensejadores do
reconhecimento de vínculo de emprego, resta confirmada a atuação da autora na
condição de corretora autônoma, não sendo devidas verbas típicas do contrato de
trabalho.
A decisão citada pelo recorrente foi mais recentemente confirmada pelo TST, com
a seguinte ementa:
AGRAVO EM RECURSO DE REVISTA - LEI No 13.015/2014 - RELAÇÃO DE
EMPREGO - INEXISTÊNCIA - CORRETOR DE SEGUROS AUTÔNOMO -
REVOLVIMENTO DOS FATOS E PROVAS. O Tribunal Regional, com base nos
fatos e provas da causa, constatou que não existiu vínculo de emprego entre a
reclamante e os reclamados, mas apenas trabalho autônomo de corretagem de seguros. É
inadmissível recurso de revista em que, para se chegar à conclusão pretendida pela
agravante, é imprescindível o reexame do arcabouço fático-probatório. Incide a Súmula
Fl. 1098
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-005.557 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720110/2015-33

no 126 do TST. Agravo desprovido (Ag-RR-11079-39.2013.5.08.0206, 7a Turma,
Relator Ministro Luiz Philippe Vieira de Mello Filho, DEJT 21/02/2020).
Por outro lado, o recorrente “convenientemente ‘esqueceu-se’ de mencionar” que
a reclamante no referido processo é ELIANE MONTEIRO PINHEIRO, pessoa estranha ao
presente processo. Ademais, as testemunhas que compareceram naquele processo judicial,
ELIANA BAIA e JOSÉ VALDINALDO DA SILVA, também não fazem parte do presente
processo. As pessoas apontadas como empregados pela fiscalização são aquelas apontadas em
planilha anexada no TVF (fls. 864), em que não consta nenhum dos três envolvidos no processo
apontado pelo recorrente.
Conforme já foi mencionado, a relação de trabalho deve ser demonstrada em
concreto, quer dizer, com base em provas que sejam congruentes com a situação fática em tela.
Se uma prova diz respeito a situação fática diversa, por ser relativa a pessoa estranha ao
processo, não há como dar-lhe valor de prova no deslinde da questão. Não se admite afastar uma
relação de trabalho por analogia.
2.4
PEJOTIZAÇÃO - LEGALIDADE
O recorrente afirma que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC no
66, reconheceu a constitucionalidade do art. 129 da Lei n° 11.196/05, que autoriza o exercício de
atividades profissionais por meio de pessoa jurídica, inclusive aquelas de caráter personalíssimo.
Com isso, conclui que a desconsideração das pessoas jurídicas que atuaram como corretoras,
conforme laborado pela fiscalização, configura nítida violação à liberdade de iniciativa e de
organização das pessoas, conforme o seguinte excerto (fls. 1046):
Além disso, vale ressaltar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da
ADC no 66, reconheceu recentemente a constitucionalidade do art. 129 da Lei n°
11.196/051, estabelecendo a proteção ao exercício de atividades por meio de pessoa
jurídica, inclusive aquelas de caráter personalíssimo:
[...]
No presente caso, além de não restar demonstrada a relação de emprego
apontada pelo I. Fiscal, como reconheceu o próprio STF na ADFC n° 66, incabível a
desconsideração das pessoas jurídicas que atuaram como corretoras, sendo que admitir
tal desconsideração configuraria nítida violação à liberdade de iniciativa e à própria
letra do artigo 1o da Lei n° 4.594, de 29.12.1964 que regula a profissão de corretor
prevendo expressamente a possibilidade de este ser pessoa física ou jurídica.
Mais uma vez o recorrente traz um argumento abstrato em sua defesa, o que não é
suficiente para afastar a concretude da acusação. É certo que as pessoas naturais podem exercer
atividades profissionais por meio da constituição de pessoa jurídica, mas as pessoas naturais
também podem exercer atividades profissionais por meio de uma relação de trabalho. A questão
a ser resolvida no presente processo não é a possibilidade jurídica de uma ou de outra, pois
ambas são possíveis. O que é necessário determinar é qual das duas possibilidades ocorreu na
espécie para, em seguida, determinar o correspondente regime jurídico.
Fl. 1099
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-005.557 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720110/2015-33

2.5
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A fiscalização afirma que a relação jurídica encontrada tem natureza trabalhista, o
que obrigava a empresa autuada a reter e recolher o IRRF sobre a remuneração dos empregados
no percentual previsto em lei. Para fundamentar essa afirmação, apresenta um conjunto de
provas coerentes que apontam no mesmo sentido da acusação.
Por outro lado, o recorrente afirma que a relação jurídica estabelecida é o
comissionamento (corretagem), o que daria ensejo à retenção e recolhimento do IRRF em
percentual inferior. Contudo, não traz qualquer evidência concreta capaz de contradizer as
provas trazidas pela fiscalização, apresentando apenas argumentos teóricos e fatos que não
possuem congruência com o presente processo.
Diante dessa situação, entendo que o recorrente não logrou êxito em afastar a
acusação fiscal.
3
Multa isolada - legalidade
O recorrente defende, subsidiariamente, que a multa prevista no artigo 9o da Lei
n° 10.426/02, em razão da falta de retenção do IRPJ na fonte, somente pode ser aplicada dentro
do prazo fixado para a entrega da declaração de ajuste anual pela pessoa física beneficiária do
pagamento, conforme o seguinte excerto do recurso voluntário (fls. 1050):
Como se pode observar, conquanto a multa prevista no inciso II [do artigo 44 da
Lei no 9.430/1996] possa ser exigida isoladamente, o mesmo não ocorre com a multa
do inciso I, que só pode ser exigida em conjunto com o valor (principal) do tributo
devido.
Assim, conquanto o inciso I do artigo 44 permita a exigência da multa no caso
de falta de recolhimento, ela evidentemente só poderá ser cobrada de quem for
responsável pelo pagamento do tributo não recolhido.
Ora, ao contrario do que afirma a DRJ, considerando-se que o Parecer
Normativo COSIT 01/2002 determina que "Quando a incidência na fonte tiver a
natureza de antecipação do imposto a ser apurado pelo contribuinte a responsabilidade
da fonte pagadora pela retenção e recolhimento do imposto extingue-se no caso de
pessoa física, no prazo fixado para a entrega da declaração de ajuste anual” é evidente
que depois do prazo de entrega da declaração de ajuste anual da pessoa física, quando
o imposto só pode ser exigido desta e não mais da fonte, a multa do inciso I do artigo
44 da Lei n° 9.430/96, que deve sempre acompanhar o tributo (principal) lançado, só
poderá ser cobrada da pessoa física, e não mais da fonte.
Razão pela qual a regia do artigo 9o da Lei n° 10.426/02, na hipótese de falta de
retenção, só se aplica dentro do prazo fixado paia a entrega da declaração de ajuste
pela pessoa física, mas não depois, quando nem o imposto nem a multa do artigo 44, I,
da Lei n° 9.430/96 podem ser exigidas da fonte que não efetuou a retenção.
O artigo 9o da Lei no 10.426/02 possui a seguinte redação:
Art. 9o Sujeita-se à multa de que trata o inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de
27 de dezembro de 1996, duplicada na forma de seu § 1o, quando for o caso, a fonte
pagadora obrigada a reter imposto ou contribuição no caso de falta de retenção ou
Fl. 1100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-005.557 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720110/2015-33

recolhimento, independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais
cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Parágrafo único. As multas de que trata este artigo serão calculadas sobre a totalidade
ou diferença de tributo ou contribuição que deixar de ser retida ou recolhida, ou que for
recolhida após o prazo fixado.
O artigo 44 da Lei no 9.430/1996, referido do texto do dispositivo legal
supracitado, possui a seguinte redação:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de
ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste,
no caso de pessoa física; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o
lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica. (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007)
O recorrente analisa o referido artigo 44 da Lei no 9.430/1996 e conclui que este
não pode ser aplicado na espécie. Afirma que o seu inciso primeiro trata de multa proporcional
ao tributo exigido em procedimento de ofício, pelo que não poderia ser aqui aplicado, uma vez
que não há a exigência de tributo, mas apenas da multa. Afirma também que o seu inciso
segundo trata de multa isolada incidente quando a pessoa física ou a pessoa jurídica deixar de
realizar a antecipação mensal do imposto de que é contribuinte, o que não ocorre na espécie, uma
vez que o recorrente não é contribuinte, mas apenas responsável tributário em relação ao IRRF.
De fato, o artigo 44 da Lei no 9.430/1996, isoladamente, não dá fundamento
suficiente para a exigência da presente multa. Contudo, o fundamento legal da presente exigência
não é esse dispositivo legal, mas sim o artigo 9o da Lei no 10.426/02, com a redação dada pelo
art. 16 da Lei no 11.488/07, já transcrito acima. Portanto, o recorrente manuseia mal o Direito
quando se esquece de considerar a nova hipótese de incidência de multa isolada, criada por meio
do artigo 9o da Lei no 10.426/02, em adição à hipótese prevista no inciso I do artigo 44 da Lei no
9.430/1996.
Assim, por força do 9o da Lei no 10.426/02, combinado com o inciso I do artigo
44 da Lei no 9.430/1996, é possível se exigir multa isolada do responsável tributário quando este
deixar de recolher o IRRF que está obrigado a reter. Tal entendimento é majoritário neste
Tribunal Administrativo, como se verifica, por exemplo, no Acórdão no 9202-007.147, da 2a
Turma da CSRF, em 29/08/2018, quando decidiu por maioria de votos e adotou a seguinte
ementa:
Fl. 1101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-005.557 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720110/2015-33

FALTA DE RETENÇÃO E DE RECOLHIMENTO. MULTA. OBRIGAÇÃO DA
FONTE PAGADORA.
Após o encerramento do período de apuração, a responsabilidade pelo pagamento do
respectivo imposto passa a ser do beneficiário dos rendimentos, cabível a aplicação, à
fonte pagadora, da multa pela falta de retenção ou de recolhimento, prevista no art. 9o,
da Lei n° 10.426, de 2002, mantida pela Lei n° 11.488, de 2007, ainda que os
rendimentos tenham sido submetidos à tributação no ajuste.
Com isso, o presente argumento do recorrente deve ser afastado.
4
Conclusão
Diante de todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 1102
DF CARF MF
Documento nato-digital